Tribunal: STF
Processo: RE 91506
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
1) O PONTO OMISSO DA DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 356).
2) RENOVAÇÃO DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SENDO OS
MESMOS A CÂMARA E O RELATOR, NÃO CONSTITUI NULIDADE O FATO DE TAMBÉM
NÃO O SEREM OS DEMAIS JULGADORES.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.